Tribunal: TJBA
Processo: 8054615-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054615-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERTON DE OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, HERTON DE OLIVEIRA SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. POSSE EM CARGO CIVIL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PROPORCIONAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Herton de Oliveira Santana contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, visando à sua transferência para a reserva remunerada, com proventos integrais no posto de Major PM, em razão da posse em cargo civil permanente, nos termos do art. 142, § 3º, II, da CF/88. A controvérsia envolve a inércia da Administração em aplicar a penalidade de reserva não remunerada, ultrapassado o prazo prescricional, bem como a pretensão do impetrante à promoção por ressarcimento de preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência do militar à reserva não remunerada após o transcurso do prazo prescricional para aplicação da penalidade; (ii) estabelecer se há direito à transferência com proventos integrais correspondentes ao posto de Major PM, por suposto ressarcimento de preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR A transferência de militar para a reserva remunerada é ato vinculado, nos termos do art. 177, V, da Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo observar os limites da legalidade, especialmente quando motivada por posse em cargo público civil permanente. O processo disciplinar de 2015 recomendou a transferência para a reserva proporcional, mas a Administração manteve o impetrante em atividade até 2024, permitindo acúmulo indevido de cargos e consolidando situação funcional de estabilidade jurídica. A tentativa de impor penalidade em 2024 encontra óbice na prescrição administrativa quinquenal prevista no art. 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011, configurando ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. A decisão judicial transitada em julgado na ação de perda do posto e patente reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, afastando fundamento para aplicação de medida disciplinar. O pedido de promoção ao posto de Major PM por ressarcimento de preterição é inviável, diante da ausência de ato administrativo que reconheça a preterição, bem como da falta de comprovação dos requisitos legais exigidos para o avanço funcional, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei Estadual nº 3.585/77. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O militar estadual que toma posse em cargo civil permanente deve ser transferido para a reserva remunerada proporcional, nos termos da legislação, não podendo a Administração aplicar penalidade mais gravosa após o decurso do prazo prescricional. A promoção por ressarcimento de preterição exige ato administrativo expresso de reconhecimento da preterição e preenchimento de todos os requisitos legais; a mera expectativa não autoriza o deferimento da promoção. A omissão da Administração em adotar providências legais não legitima, anos depois, a imposição de penalidade que contrarie a prescrição e a confiança legítima consolidada pelo servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, II; Lei Estadual nº 3.585/77, art. 17, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 177, V; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 109; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8054615-46.2024.8.05.0000, impetrante HERTON DE OLIVEIRA SANTANA e impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NO MÉRTIO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I